Tribunal: CARF
Processo: 10880.692041/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.692041/2009-51 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.380 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Assunto
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
EQUANT BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. Fez sustentação oral por
videoconferência, a patrona do contribuinte, Dra. Andrea de Souza Gonçalves Campbell
OAB/RJ no 163.879 - Vinhas e Redenschi Advogados.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“DESPACHO DECISÓRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.692041/2009-51
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692041/2009-51

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório n° rastreamento 849864953 emitido eletronicamente em 23/10/2009,
referente ao PER/DCOMP n° 31674.88753.240809.1.3.04-2903.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor original na data de
transmissão de R$52.668,72, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
17/04/2008.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim,
diante da inexistência de crédito, a compensação declarada Não Foi Homologada.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 06/11/2009, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 04/12/2009, fazendo, inicialmente, um resumo
dos fatos; em preliminar, discorre acerca da legislação que trata sobre
compensação; no mérito, alega que a inconsistência que ocasionou a não
homologação do PER/DCOMP se deu devido a um erro de informação na DCTF
mensal referente à Cofins; informa que efetuou o recolhimento por meio de Darf,
tendo informado em DCTF e Dacon; acrescenta que a apuração da contribuição
foi refeita, verificando a existência do crédito utilizado no PER/DCOMP em
questão”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-53.894 -2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls. 061
a 064)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência e
suficiência do crédito postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada em 18/06/2015 pelo encaminhamento ao
seu domicílio eletrônico da Intimação no 98/2015-3, da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo – DERAT, como se extrai do Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 075). Não resignada com a decisão que lhe foi
desfavorável, em 20/07/2015 interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 079 a 095), como se
atesta a partir do Recibo de Entrega de Documentos Digitais (fls. 077). No documento, alega, em
síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692041/2009-51

a) ao apurar o valor devido a título da COFINS não-cumulativa da
competência de março de 2008, teria equivocadamente incluído na base de
cálculo da exação receitas excluídas do regime de incidência não-
cumulativa provenientes da prestação de serviços de telecomunicações, as
quais, por força do inciso VIII, do art. 10, da Lei n° 10.833/03, estariam
expressamente excluídas da incidência da COFINS;
b) com a verificação do equívoco cometido, retificou sua apuração para
excluir as receitas de prestação de serviços de telecomunicações da base de
cálculo da Contribuição, chegando-se ao valor final de R$ 36.385,44,
sendo que a diferença entre o montante originariamente apurado e aquele
apurado após as devidas retificações seria justamente o crédito que fora
utilizado pela empresa na compensação formalizada por meio do
PER/DCOMP objeto do presente processo;
c) a diferença entre o montante total de receita originariamente incluída na
base de cálculo da COFINS não-cumulativa - R$ 1.458.315,39 - e aquele
posteriormente apurado - R$ 529.445,88 - que perfaz R$ 928.869,51,
representaria a soma das receitas decorrentes da prestação de serviços de
telecomunicações que haviam sido indevidamente incluídas na apuração
da COFINS não-cumulativa e, como consequência lógica, a diferença
entre o montante total da receita originariamente apurada na COFINS
cumulativa - R$ 1.383.427,67 - e aquele indicado na apuração retificadora
- R$ 2.312.297,18 - seria exatamente R$ 928.869,51, ou seja, o valor da
soma das receitas decorrentes da prestação de serviços de
telecomunicações, de forma que se observa que as retificações realizadas
nas apurações da COFINS de março de 2008, tanto na sistemática não-
cumulativa, como na sistemática cumulativa, possuem origem na
tributação das receitas provenientes da prestação de serviços de
telecomunicações;
d) para tornar evidente o que se alega, reproduz a escrituração realizada em
seu Livro Registro de Saída do ICMS do mês de março de 2008 de todas
as notas fiscais relativas à prestação de serviços de telecomunicações, as
quais, se somadas, totalizam o mesmo montante, e acosta seu Livro Diário
do mesmo mês, no qual todas as operações consignadas na tabela foram
devidamente escrituradas, constando na aludida escrituração a indicação
da natureza da operação realizada, qual seja, prestação de serviços de
telecomunicações; e
e) a jurisprudência administrativa não deixaria dúvidas de que, uma vez
demonstrada a existência de créditos, ainda que tenha ocorrido erro no
preenchimento de documentos fiscais, deve ser homologado o débito
compensado até o limite do direito creditório capaz de ser reconhecido em
favor do contribuinte, tudo em homenagem ao princípio da busca pela
verdade material.
Com base nesses argumentos e se apoiando nos documentos que anexa ao
Recurso (escrituração realizada no Livro Registro de Saída do ICMS do mês de março de 2008
de todas as notas fiscais relativas à prestação de serviços de telecomunicações, Livro Diário do
mês de março de 2008; e plano de contas do ano de 2008), a empresa espera e requer “seja
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692041/2009-51

provido o presente Recurso Voluntário para que seja reformado o acórdão n° 02-53.894, de
modo que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado por meio PER/DCOMP
n^ 31674.88753.240809.1.3.04-2903 (Doc. n° 02), e, por via de consequência, sejam
integralmente homologadas as compensações formalizadas através do aludido instrumento”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 31674.88753.240809.1.3.04-
2903, de 24/08/2009 (doc. fls. 007 a 011), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de COFINS, a partir de créditos decorrentes do DARF de 17/04/2008, no
montante de R$ 89.054,16, relativo ao período de apuração encerrado em 31/03/2008. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos da mesma
contribuição e da Contribuição para o PIS/PASEP relativas aos períodos de apuração de JAN e
FEV/2008 e JUL/2009, em montante de R$ 60.774,43.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DERAT/São Paulo, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
31/03/2008, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência e suficiência do crédito postulado (fls. 063 e ss. – destaques nossos):
“Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo declarado
pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse
ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do despacho
decisório.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo, apresentado antes da
ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido despacho não confirma
o valor do crédito pretendido.
Ainda que tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, a mera retificação,
operada após a ciência do despacho decisório e sem suporte em nenhum outro
elemento de prova, não se prestaria para comprovação do pagamento indevido ou
a maior. É bom lembrar ainda que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando
tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento
de fiscalização (art. 9°, § 2o, I, c, da Instrução Normativa RFB n° 1.110, de 24/12/2010).
A retificação da DCTF atesta apenas a alteração do valor do débito anteriormente
confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto pagamento indevido ou a
maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a necessária certeza e
liquidez ao crédito postulado”.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692041/2009-51

Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per si, o
direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Defende a recorrente que o motivo da divergência se encontrava em erro na DCTF
do período e que, para regularizar a situação, teria sido confeccionada DCTF retificadora com o
valor real do débito.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF ou da DIPJ, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a
necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos
valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado.
Está correta a decisão de piso nesse sentido, posto que a recorrente, em sua
Manifestação de Inconformidade não apontou de maneira clara o que motivou as retificações, e
deixou de juntar os documentos que davam suporte a redução da base de cálculo por ela
pretendida, motivando a manutenção da decisão administrativa pela ausência de comprovação do
direito ao crédito, como visto, elementos que só foram trazidos aos autos em sede de Recurso
Voluntário.
Este Conselho já tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a
apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário, especialmente quando
o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692041/2009-51

eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos
documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Segundo este entendimento, a situação fática se encaixaria na possibilidade legal
prevista na alínea "c", do mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Me alinho ao entendimento de considerar a juntada de novos elementos de prova no
âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância administrativa, quando
tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas utilizado pelo colegiado de
piso para considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade, situação comum quando o
indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório eletrônico
no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos documentos
necessários à comprovação do direito de crédito.
Assim, excepcionalmente, por força do princípio da verdade material e do princípio
da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72 pode ser
afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no contexto da discussão
da matéria em litígio.
Esta, em meu sentir, é a situação que se apresenta no caso em tela.
No mérito, a recorrente defende que, por equívoco, teria incluído na base de cálculo
da exação receitas excluídas do regime de incidência não-cumulativa provenientes da prestação
de serviços de telecomunicações, as quais, por força do inciso VIII, do art. 10, da Lei no
10.833/032.
Compulsando-se os autos, verifico que a transmissão das DCTF Retificadoras se deu
posteriormente à emissão do Despacho Decisório, sendo certo que a Autoridade fiscal não
dispusera desta informação quando da emissão do ato administrativo que deixou de homologar a
compensação, situação relevante quando se trata de tratamento eletrônico das declarações e
demonstrativos transmitidos pelo contribuinte.
Verifica-se ainda que a Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade, se
resumiu a apresentar DCTF Retificadora, desacompanhadas de elementos que apontassem o erro
incorrido na DCTF original e a alteração na base de cálculo da Contribuição que teria feito surgir
o direito creditório oriundo de indébito, levando a decisão recorrida a manter a negativa de
homologação por carência probatória.
O presente Recurso Voluntário, por sua vez, foi instruído, para além das declarações
e demonstrativos já referidos, com esclarecimentos que apontam com clareza o que teria
resultado em um valor menor de COFINS a pagar. Nesses documentos, observa-se, por exemplo,
que a redução do débito teria decorrido de aumento nos créditos descontados referentes a
aquisições no mercado interno e a importações, após a retificação promovida.
Tais documentos contudo não foram objeto de análise por parte da DERAT/São
Paulo-SP por ocasião do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, a qual detém as
condições para avaliar a existência, a disponibilidade e a suficiência do crédito. Tampouco

2 Lei no 10.833, de 2003
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o :
(...)
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
(...)”
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.380 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.692041/2009-51

estiveram à disposição da autoridade julgadora de 1a instância, embora imprescindíveis à analise
do pleito recursal, como ressaltou a decisão de piso.
Não obstante, pela observância do princípio da verdade material e tendo em conta a
ampla gama de documentos juntados aos autos que amparam a peça recursal os quais, até o
presente julgamento, não foram apreciados, entendo prudente baixar o processo em diligência,
para que tais documentos e informações sejam devidamente analisadas pela autoridade
competente para o reconhecimento do crédito.
Desse modo, VOTO por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da RFB, à vista dos documentos apresentados e do pedido extemporâneo de
retificação da DCTF, se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado.

Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DERAT/São Paulo-SP)
analise a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade, complementada pelos
documentos apresentados no Recurso Voluntário, para, em confronto com os pagamentos
efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações constantes dos sistemas da Receita
Federal do Brasil, em especial com o que consta de outras declarações de compensação e débitos
do contribuinte, atestar a autenticidade e exatidão das informações prestada pela recorrente
informando sobre:
1) a utilização do crédito para outra compensação, restituição ou forma diversa de
extinção do crédito tributário, como registrado no despacho decisório;
2) a suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DERAT/São Paulo-SP,
para atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital